Tribunal: TRF3
Processo: 5007655-49.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007655-49.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: J C F METALURGICA LTDA - EPP

Advogado do(a) INTERESSADO: VALDOMIRO VIEIRA BRANCO FILHO - SP113637

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007655-49.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: J C F METALURGICA LTDA - EPP

Advogado do(a) INTERESSADO: VALDOMIRO VIEIRA BRANCO FILHO - SP113637

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 105750906) opostos pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de v.

Inteiro teor:
210/236)

5007655-49.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Embargos rejeitados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007655-49.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: J C F METALURGICA LTDA - EPP

Advogado do(a) INTERESSADO: VALDOMIRO VIEIRA BRANCO FILHO - SP113637

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007655-49.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: J C F METALURGICA LTDA - EPP

Advogado do(a) INTERESSADO: VALDOMIRO VIEIRA BRANCO FILHO - SP113637

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 105750906) opostos pela União Federal (Fazenda Nacional) em face de v. acórdão (ID 99422952) que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento.

O v. acórdão foi proferido em sede de agravo de instrumento, interposto pela União Federal em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo” que, em sede de execução fiscal, determinou a liberação total dos valores bloqueados pelo sistema BACENJUD.

Para melhor compreensão, transcreve-se a ementa do v. acórdão embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. DESBLOQUEIO. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.

1. É certo que a penhora de ativos financeiros em nome do executado tem prioridade sobre o oferecimento das demais garantias elencadas pelos demais incisos do art. 9o. da LEF. Contudo, não se pode perder de vista que o artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a execução, nas hipóteses em que puder ser promovida por diversos meios, dar-se-á da maneira menos gravosa para o executado.

2. No caso, verifico que houve a demonstração, por parte da agravada/executada, não só do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, como também de elementos que justifiquem dar precedência ao princípio da menor onerosidade a fim de que lhe seja concedida a oportunidade de, por outros meios, garantir os débitos ora executados.

3. E mais, é bem de ver que a executada, em decorrência do bloqueio efetivado, restou impossibilitada da realização do pagamento da folha de salários de seus empregados e colaboradores, conforme demonstrado através de documentos anexados aos autos (ID 46614652).

4. Agravo de instrumento improvido.”

A embargante, em suas razões, alega que o v. acórdão foi omisso, vez que a possibilidade de substituição da penhora, livremente, ou seja, sem observância da ordem prevista na lei, só pode ocorrer quando a penhora incidir sobre as demais hipóteses que não a penhora sobre dinheiro. No caso da penhora em dinheiro, a possibilidade de substituição é regulada pelo §2o, do artigo 835 do CPC, que prevê expressamente que a substituição só pode ocorrer por fiança bancária ou seguro garantia. Alega, ainda, que com a autorização de levantamento do bloqueio no caso, haverá substituição da penhora, imprescindível a incidência do artigo 847 do CPC. No entanto, o v. acórdão desconsiderou que o artigo 847 do CPC, diante da substituição da penhora, exige que o executado comprove que inexistirá prejuízo à exequente. Tampouco apreciou a necessidade, nos termos constantes do mesmo, não só de indicação de bens em substituição com liquidez, o que não ocorreu no caso, bem como na necessidade de concordância do credor. Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Intimada, a parte embargada manifestou-se nos autos (ID 107409014).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5007655-49.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: J C F METALURGICA LTDA - EPP

Advogado do(a) INTERESSADO: VALDOMIRO VIEIRA BRANCO FILHO - SP113637

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Como é cediço, os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I) ou de omissão (inc. II).

No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de qualquer desses vícios. Da simples leitura da ementa acima transcrita, verifica-se que o julgado abordou todas as questões debatidas pelas partes e que foram explicitadas no voto condutor.

Conforme o disposto no v. acórdão, é certo que a penhora de ativos financeiros em nome do executado tem prioridade sobre o oferecimento das demais garantias elencadas pelos demais incisos do art. 9o. da LEF. Contudo, não se pode perder de vista que o artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a execução, nas hipóteses em que puder ser promovida por diversos meios, dar-se-á da maneira menos gravosa para o executado.

No caso, verificou-se que houve a demonstração, por parte da agravada/executada, não só do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, como também de elementos que justifiquem dar precedência ao princípio da menor onerosidade a fim de que lhe seja concedida a oportunidade de, por outros meios, garantir os débitos ora executados.

E mais, é bem de ver que a executada, em decorrência do bloqueio efetivado, restou impossibilitada da realização do pagamento da folha de salários de seus empregados e colaboradores, conforme demonstrado através de documentos anexados aos autos

No que se refere aos dispositivos que se pretende prequestionar, quais sejam, artigos 835 e 847 do CPC, tais regramentos não restaram violados, sendo inclusive despicienda a manifestação sobre todo o rol, quando a solução dada à controvérsia posta declinou precisamente o direito que se entendeu aplicável à espécie.

No mais, pretende a embargante ou rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos, ou, a título de prequestionamento, que esta E. Corte responda, articuladamente, a quesitos ora formulados.

Ora, desconstituir os fundamentos do acórdão embargado implicaria, “in casu”, em inevitável reexame da matéria, incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

A respeito, trago à colação aresto citado por Theotônio Negrão em “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Editora Saraiva, 35a ed., 2003, p. 593, “in verbis”:

“Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão (Bol AASP 1.536/122).”

Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

Ainda assim, é preciso ressaltar que o v. acórdão embargado abordou todas as questões apontadas pela ora embargante, inexistindo nele, pois, qualquer contradição, obscuridade ou omissão.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO EXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, rejeitam-se os embargos opostos sob tais fundamentos.

2. Os embargos de declaração objetivam complementar as decisões judiciais, não se prestando à impugnação das razões de decidir do julgado.

3. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

4. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.